Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIDA DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 37192015).
2. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de alteração de gabarito no Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
3. Inicialmente, ressalta-se que a pretensão anulatória de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública, pois acarreta implicações na classificação de outros candidatos.
4. Precedente: Conflito de competência - Juizado Especial da Fazenda Pública vs. Vara da Fazenda Pública - Concurso público - Alteração de gabarito. Ao Juízo da Fazenda Pública compete o julgamento de demanda que objetiva modificar o gabarito de prova de concurso público, seja pela potencial necessidade de perícia de maior complexidade, seja ante a possibilidade de os efeitos da sentença alcançarem outros candidatos, o que confere à causa viés coletivo que a subtrai, independentemente do valor que lhe for atribuído, da competência dos Juizados. (Acórdão 1422231, 07377855120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022.).
5. Nesse sentido: [...] 2. Decerto, a ação ajuizada para anular questão de concurso público (Agente de Polícia Civil - PCDF) não tem natureza de ação coletiva, mas, acaso procedente o pedido anulatório, teria aptidão para prejudicar os demais concorrentes ao cargo público, os quais foram submetidos à mesma prova objetiva, pois alteraria a classificação final do certame. [...]. 6. O quadro exposto revela a necessidade de produção de prova pericial contábil para a elucidação da matéria de mérito, com o escopo de testificar a (in)correção do gabarito, sob pena de violação à ampla defesa, em descompasso com os arts. 98, I, e 5°, LV, da CF/98. Resultando, desse modo, na complexidade da controvérsia e na consequente incompetência absoluta dos Juizados Especiais. 7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1398573, 07371714620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no PJe: 20/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Transcreve-se, ainda, o seguinte posicionamento da Primeira Câmara Cível do TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. QUESTÕES DE PROVA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. INTERESSE COLETIVO. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Malgrado a regra de competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública para causas de valores inferiores ao de alçada, a lei exclui dessa competência as causas de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso. 2. A pretensão anulatória de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública, pois gera implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1206061, 07131247620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Desse modo, se faz necessário o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o Art. 51, II, da Lei 9.099/95. Recurso prejudicado.
8. Sentença anulada, haja vista o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da lide. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 51, II, da Lei 9.099/95.
9. Recurso prejudicado. Preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reconhecida de ofício.
10. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência do Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95.